Tribunal: TJDFT
Processo: 0754374-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONDENADO FORAGIDO QUANDO DA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECAPTURA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prática de falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, acarreta a regressão de regime e perda dos dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), nos termos dos artigos 50, inciso II, 118, inciso I, e 127 da Lei de Execução Penal. A simples alegação do agravante de que fugiu do estabelecimento prisional porque estava sofrendo ameaças por parte de outros internos é insuficiente para justificar a conduta, sobretudo porque tal afirmação não foi comprovada nos autos.
2. Ausente decisão do Juízo de origem acerca de concessão de prisão domiciliar humanitária, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que homologou as punições pela falta grave cometida e determinou a regressão ao regime fechado de cumprimento de pena, bem como a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos.